Tribunal: STF
Processo: RE 1546433
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, o qual manteve a sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de pensão por morte.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega o recorrente violação dos artigos 195, inciso II e §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição Federal, bem como do artigo 29 da Emenda Constitucional 103/2019.



    Aduz que o acórdão recorrido “concluiu que os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição são suficientes para a aquisição e a manutenção da qualidade de segurado, bem como para concessão de benefício previdenciário ao segurado ou a seus dependentes, pensão por morte”.



    Argumenta que “a controvérsia consiste em saber se a exigência de "piso contributivo" somente se aplica para fins de contagem de tempo de contribuição ou também se aplica para outros fins, para aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, na esteira do que dispõe o art. 19-E do Decreto n. 3.048/99”.



    Defende que “todos os segurados que recolhem sobre o salário-de-contribuição estão sujeitos ao piso contributivo (segurados facultativos, contribuintes individuais, segurados empregados, avulsos e domésticos), o que está plenamente de acordo com a ideia de ISONOMIA entre as espécies de segurados.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido autoral de concessão de pensão por morte com base na seguinte fundamentação:



    “1 . Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença (35.1) que determinou a concessão do benefício de pensão por morte NB 210.847.061-6 (DIB 23/03/2023). 



    Alega o último recolhimento válido em relação à instituidora ocorreu em 11/2021, sendo devida a manutenção da qualidade de segurado até 16/01/2023, não incidindo hipótese de prorrogação do período de graça em razão de desemprego. Por outro lado, ressalta que o vínculo entre 11/11/2022 e 10/12/2022 não gerou nenhuma remuneração acima do mínimo, de modo que ele não é computável para fins de reconhecer a qualidade de segurado da falecida. 



    Passo a decidir.



    2. DAS PREMISSAS JURÍDICAS DO JULGAMENTO



    A respeito das contribuições inferiores à "contribuição mínima mensal", o § 14 do art. 195 da CF/88, incluído pela EC 103/2019, passou a vedar a sua contagem como tempo de contribuição ao RGPS (sem grifo no original):



    (...)



    Referida Emenda ainda não foi regulamentada por Lei, mas o Decreto n. 3.048/99 foi ajustado nos seguintes termos pelo Decreto n. 10.410/2020:



    (...)



    A respeito da manutenção da qualidade de segurado e da carência, o mesmo Regulamento assim prescreve (sem grifos no original):



    (...)



    Já de início é possível verificar que o Decreto extrapolou a prescrição constitucional em duas questões.



    Primeiro, porque o dispositivo da Lei Maior veda a contagem do período como ‘tempo de contribuição’ e não para fins de ‘qualidade de segurado’ ou para ‘carência’, como fez o Regulamento nos artigos 13, § 8º, e 26. 



    Segundo, porque a Constituição Federal não dispõe o que seria igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria. 



    É a Lei de Custeio, em seu artigo 28 que assim regulamenta a matéria:



    (...)



    Destaca-se de referido dispositivo legal que o limite mínimo mensal não é necessariamente o salário mínimo, mas o piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, o salário mínimo. De qualquer modo, o salário mínimo pode ser tomado em seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Também o limite mínimo do menor aprendiz, que é fixado em legislação específica. Ainda, quando a contratação, dispensa ou afastamento do empregado ocorrer no curso do mês, o salário-de-contribuição deve ser proporcional ao número de dias de trabalho efetivo.



    De tais dispositivos se extrai que nem sempre é possível atrelar o limite mínimo do salário de contribuição a que se refere o artigo 195, §14, da Constituição Federal, ao salário mínimo e muito menos ao seu valor mensal.



    (...)



    Considerar que apenas a contratação mensal integral (por 8 horas diárias/44 horas semanais) daria ensejo à proteção previdenciária, seria excluir indevidamente boa parte dos trabalhadores, contrário ao que a constituição previdenciária pretendia já na sua redação originária prescrita nos artigos 7º e 201.



    (...)



    Por tais motivos, tenho que o Decreto 3.048/99, na parte em que estende a proibição de contagem para o RGPS da competência inferior ao limite mínimo mensal, como carência e como qualidade de segurado, extrapola claramente o seu limite regulamentador, sendo certo que o sistema constitucional brasileiro pós 1988 não permite o uso de decreto autônomo.



    Por outro lado, estando em discussão o direito ao amparo previdenciário em que se requer o cumprimento da qualidade de segurado e da carência, cabe reiterar que referidas competências não precisam ser computadas como tempo de contribuição, única hipótese prevista no § 14 do artigo 195 da Constituição Federal, incluída pela EC 103/2019.



    (...)



    Nos termos do art. 15 da Lei n. 8.213/91, inciso II, ocorre a manutenção da qualidade de segurado até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, para o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. 



    O art. 15, § 1.º, da Lei n. 8.213/91 prevê, ainda, que ‘o prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado’. 



    Esta Turma Recursal, no julgamento do Processo n. 5001878-44.2021.4.04.7127/RS, ocorrido em 09 de maio de 2022, reiterou seu entendimento referente à possibilidade de se computar as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado quando estas corresponderem a 1/3 (um terço) do número de contribuições, equivalentes a 40 (quarenta) meses, estabelecido no seguinte precedente (sem grifos no original):



    (...)



    Ademais, consoante reiteradas decisões desta Turma, ilustradas pelo julgado antes transcrito, a prorrogação do período de graça em virtude do pagamento de 120 (cento e vinte) contribuições mensais se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado, podendo ser exercida a qualquer tempo. 



    Outrossim, o § 2.º do art. 15 da Lei n. 8.213/91 dispõe que ‘os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social’. 



    A propósito, destaco o entendimento atualmente consolidado no âmbito da Turma Nacional de Uniformização e na Turma Regional de Uniformização da 4.ª Região no sentido de que essa prorrogação somente se aplica às hipóteses de desemprego involuntário, consoante denotam os arestos a seguir colacionados:



    (...)



    DO CASO CONCRETO



    Considerando que a controvérsia cinge-se à qualidade de segurada da instituidora, a Sra Sra. Fernanda Tainara dos Santos da Costa, quando do seu falecimento, em 23/03/2023 (1.14), verifico que, nos termos do extrato previdenciário (1.14), esta manteve vínculo de emprego com a Coopershoes - Cooperativa de Trabalho e Industria de Calcados Joanetense Ltda no período de 11/11/2022 a 10/12/2022 e que, embora os recolhimentos tenham sido vertidos abaixo do valor mínimo, isto não implica em obstáculo para consideração destes para fins de manutenção da qualidade de segurado, nos termos da fundamentação acima.



    Nesses termos, após o encerramento do vínculo acima, ainda que apenas mediante incidência do inciso II do artigo 15 da Lei n. 8.213/91, a instituidora mantinha qualidade de segurada do RPGS em 23/03/2023. 



    Dessa forma, tenho que os argumentos articulados pela parte recorrente são inábeis para a reforma do julgado, devendo a sentença ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decretos nºs 3.048/99 e 10.410/20 e Leis nº 8.213/91) e o reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Carência. Período em gozo de benefício por incapacidade acidentário. Acórdão que resolveu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional. 1. O acórdão decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional, em especial no art. 55, II, da Lei nº 8.213/1991, no art. 4º, § 1º, da CLT, no art. 60, III e IX, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 vigente à época e no art. 164, XVI, da Instrução Normativa 77/2015, da Presidência do INSS. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.374.891-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29/8/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. REQUISITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 767/2017. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.274.863-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/11/20). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Qualidade de segurado de baixa renda. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Auxílio-doença. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 821.296/PE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 766, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa à verificação dos requisitos necessários para a concessão de auxílio-doença. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.152.014-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da presidência, DJe de 1/2/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 835.364-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/11/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012 e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, que assentou: “Como cediço, o benefício de aposentadoria por invalidez é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho e que seja insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto que auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, nos termos do art. 59, ‘caput’, da Lei n. 8.213/91. É importante a diferenciação conceitual entre doença e incapacidade, pois não necessariamente doença é coincidente com incapacidade. A incapacidade está relacionada com as limitações funcionais frente às habilidades exigidas para o desempenho da atividade que o indivíduo está qualificado. Quando as limitações impedem o desempenho da função profissional estará caracterizada a incapacidade. No caso dos autos, o perito judicial foi conclusivo em afirmar que não há incapacidade para o exercício de atividade laborativa, respondendo aos quesitos das partes e, após regular exame, concluindo que a parte tem condições de exercer atividade laboral. Assim, ausente o requisito da incapacidade, imprescindível à concessão dos benefícios pleiteados, é de rigor a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 754.992-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/11/13). 



    Aplicando essa orientação em casos análogos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.458.961/RS, de minha relatoria, DJe 13/10/23; RE nº 1.449.253/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/8/23; RE nº 1.420.198/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/23 e RE nº 1.443.560/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/07/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente